Tribunal: TJES
Processo: 0011212-83.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011212-83.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS MARCIO LIMA FARONI ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.0011212-83.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CARLOS MARCIO LIMA FARONI ME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal, que julgou parcialmente procedente o pedido para anular parcialmente o Auto de Infração nº 5.006.385-5, limitando a multa tributária imposta ao percentual de 100% do valor do tributo apurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: estabelecer se há violação ao princípio do não confisco em caso de aplicação de multa acima desse limite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa por descumprimento de obrigação acessória está sujeita ao princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da CF/1988, quando houver vínculo com obrigação tributária principal.

A jurisprudência pacífica dos tribunais, incluindo precedentes do STF e de tribunais estaduais, reconhece o caráter confiscatório de multas que ultrapassam 100% do tributo devido, mesmo em se tratando de obrigação acessória.

A limitação da multa ao valor do tributo visa garantir a proporcionalidade da sanção e evitar penalidades com efeito excessivamente oneroso ao contribuinte.

No caso concreto, restou demonstrado que a multa imposta está vinculada ao não recolhimento do tributo, sendo, portanto, cabível a limitação estabelecida na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa por descumprimento de obrigação acessória vinculada à obrigação principal deve observar o princípio do não confisco, sendo vedado ultrapassar o patamar de 100% do valor do tributo.

É legítima a limitação judicial da multa tributária com base no art. 150, IV, da CF/1988, mesmo quando prevista em lei estadual.

A aferição do caráter confiscatório da multa exige análise de proporcionalidade entre a sanção imposta e o valor do tributo correlato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 85, §§ 3º, II, e 11; Lei Estadual/ES nº 7.000/2001, art. 75, §3º, XVII, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno; STF, RE 871.174 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 22.09.2015; TJMG, ApCv 5000079-33.2020.8.13.0428, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 17.11.2022; TJPR, AgInstr 0032247-47.2022.8.16.0000, Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti, j. 05.10.2022; TJES, APL 0010453-32.2013.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Neiva de Almeida, j. 29.11.2021; TRF3, ApCiv 5002024-08.2020.4.03.6106, Relª Desª Marli Marques Ferreira, j. 21.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde (ID 14450086), que, nos autos da demanda intitulada de "ação anulatória de débito fiscal" ajuizada por
CARLOS MARCIO LIMA FARONI ME
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para anular parcialmente o Auto de Infração nº 5.006.385-5, limitando a multa aplicada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado.

Nas razões recursais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega, em síntese, que: i) a multa aplicada possuiria natureza de multa isolada, decorrente do descumprimento de obrigação acessória (deixar de emitir documento fiscal), e, portanto, não estaria sujeita ao limite de 100% do valor do tributo ; ii) a penalidade foi aplicada com estrita observância ao princípio da legalidade, conforme previsto na Lei Estadual nº 7.000/2001 ; e iii) a jurisprudência, notadamente os Temas 487 e 863 do STF, diferencia o tratamento das multas punitivas e das isoladas, o que validaria a sanção imposta.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, ao argumento de que a multa possui caráter confiscatório, vedado pela Constituição Federal, e que a decisão de primeiro grau está em conformidade com a jurisprudência pacífica dos tribunais.

Pois bem.

Não vislumbro motivos para reformar a sentença objurgada, pelos motivos que passo a expor.

A controvérsia que deve ser analisada no presente momento diz respeito à multa prevista no art. 75, §3º, XVII, “a” da Lei Estadual nº 7.000/2001, de modo a indicar se o mencionado crédito se submete ao princípio do não confisco.

Nesse contexto, esclareço que a multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal.

CTN - Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

Senão, vejamos os seguintes julgados, que corroboram com o entendimento de que se aplica a vedação de efeito confiscatório à multa tributária por descumprimento de obrigação acessória:

[...]
A apresentação de documentos fiscais pelo contribuinte em desconformidade com o que determina a legislação tributária, Decreto Estadual n. 43.080 de 2002/RICMS, configura infração por descumprimento de obrigação acessória punível. As multas impostas pelo Fisco se previstas na legislação estadual são válidas e não configuram confisco caso não ultrapassem o valor do tributo devido. Configura confisco a multa isolada que, embora prevista em Lei, ultrapasse o patamar de 100% do valor do tribut
o, consoante julgamento de repercussão geral do STF (RE 582461). Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000079-33.2020.8.13.0428; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 17/11/2022; DJEMG 18/11/2022)

[...] 1. Cabimento da exceção de pré-executividade. Desnecessidade de dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ. 2.
Desproporcionalidade da multa evidenciada. Multa sancionatória que foi fixada em patamar muito superior à 100% do tributo devido. Princípio do não confisco aos tributos. Art. 150, IV, CF. Aplicabilidade às multas fiscais. Efeito confiscatório configurado. Parâmetro adotado pelo STF que estabelece existência de confisco em multa punitiva cujos valores extrapolem 100% do valor do tributo. Precedentes também desta corte.
[...] (TJPR; AgInstr 0032247-47.2022.8.16.0000; Ubiratã; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti; Julg. 05/10/2022; DJPR 10/10/2022)

Como se depreende, em situações nas quais a obrigação acessória descumprida, geradora da multa, está associada a uma obrigação principal, esta lhe serve como balizamento, no sentido de limitar o percentual aplicável à penalidade.

Neste ponto, ressalto que não desconheço as divergências que circundam a aplicabilidade do princípio da vedação do efeito confiscatório às multas punitivas isoladas, qualificadas e moratórias.

A esse respeito, inclusive, já me posicionei anteriormente no sentido de que, em se tratando de multa punitiva isolada, não seria possível a limitação da multa ao percentual de 100% (cem por cento), notadamente quando inexiste cobrança de obrigação principal correlata que lhe sirva como parâmetro.

Destaco o seguinte trecho do voto que proferi no julgamento do recurso de apelação número 0007010-29.2020.8.08.0024:

[...]
caso se entenda que a limitação de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal se aplica à multa tributária por descumprimento de obrigação acessória, quando esta incidir desvinculada da cobrança do tributo em si, estaria estabelecida uma punição inócua, que simplesmente restaria fixada em valor zero, na hipótese de não haver cobrança da exação correlata, ou se tratar, por exemplo, de sujeito passivo isento
.

No caso concreto, o Auto de Infração nº 6.019.841-9 (fls. 44 e seguintes – ID 2345827), aplicou uma multa de 33.000,00 VRTE, equivalente a R$ 115.777,20 (cento e quinze mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte centavos) em período de quase dois anos, sem exista na referida autuação a cobrança de qualquer valor supostamente devido por não pagamento de tributo (obrigação principal).

[...] Via de consequência,
em se tratando de penalidade aplicada exclusivamente por força do descumprimento da obrigação acessória, e não havendo controvérsia acerca da legalidade da multa em si ou do importe previsto na norma aplicável à espécie, isto é, a correção do cálculo em si, a viabilizar a redução da penalidade, não há que como reconhecer o caráter confiscatório apto a redimensionar a sanção
.

Como se extrai, me posicionei no sentido de que, para que a multa tributária possa ser aplicada sem limitação, é necessário que não exista cobrança de exação principal correlata à penalidade.

Logo, tendo em vista que, no caso concreto, a multa está vinculada ao não recolhimento de tributo (obrigação principal), entendo que não é possível afastar o princípio do não confisco, de modo que deve ser mantida a sentença recorrida.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE, SONEGAÇÃO E CONLUIO
.
MULTA QUALIFICADA SUPERIOR AO VALOR DOS TRIBUTOS DEVIDOS
.
CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO.
PRECEDENTES DO E. STF. REDUÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. O princípio da vedação ao confisco, previsto pelo art. 150, inc. IV, da Constituição Federal impede que o tributo assuma uma proporção exagerada. Nesse contexto, busca-se evitar que o tributo assuma uma proporção exagerada, impedindo o contribuinte de exercer as suas atividades econômicas ou manter as suas propriedades. 2.
Por outras palavras, a cobrança tributária deve ocorrer em patamares razoáveis e proporcionais, que no caso dos autos por se tratar de multa punitiva, cabe ressaltar o entendimento do E. STF de que o valor principal da obrigação tributária deve servir como limitador da sanção aplicada pelo Fisco, sob pena de a multa realmente assumir efeito confiscatório
. [...] (TRF 3ª R.; ApCiv 5002024-08.2020.4.03.6106; SP; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Marli Marques Ferreira; Julg. 21/03/2023; DEJF 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL SOB O TEMA 863. MULTA FISCAL QUALIFICADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. MULTA DIVERSA DA VERSADA NAQUELE TEMA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relativa ao percentual máximo da multa fiscal qualificada - Tema 863 (
RE 736090 RG, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015)
, todavia, na mesma oportunidade esclareceu que O paradigma de repercussão geral aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2
. A
multa tributária imposta aos Apelados (artigos 539, I c/c 541, I do RICMS/ES e artigo 76, V da Lei nº 7000/2001) não é aquela a que se refere a repercussão geral.
3.
Necessidade de aplicar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal segundo o qual a multa punitiva possui caráter confiscatório quando ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
(RE 871174 AGR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL-RN 0010453-32.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 29/11/2021; DJES 14/12/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

Diante do resultado do julgamento, majoro a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11º c/c §3º, II, ambos do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.